Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 621 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE FALSIDADE PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela práticado crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a admissibilidade da presente revisão criminal e a existência de fundamento que autorize a desconstituição da condenação, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece nesta Câmara Criminal o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4.A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.4.1.Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.
5. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).
6. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
7. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforço na convicção do julgador sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO:
9. Ação revisional admitida. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: CP, art. 121. CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024. STJ, HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016. STJ, AgRg no AREsp n. 673.200, 5a Turma. Relator Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017 e HC n. 330.602, 6a Turma. Relator Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016. TJDFT, Acórdão 1432018, 07310206420218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no PJe: 29/6/2022. TJDFT, Acórdão 2030640, 0706265-78.2023.8.07.0008, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.